Tribunal: TJBA
Processo: 0700552-54.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700552-54.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR NASCIMENTO SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Igor Nascimento Santana contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua ex-companheira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob alegação de agressões mútuas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e prova oral produzida sob contraditório judicial, não havendo dúvida quanto à ocorrência do fato típico. A autoria é evidenciada de forma segura pela palavra da vítima, coerente e consistente, corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em harmonia com outros elementos de convicção. 5. A tese defensiva de agressões mútuas não encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo elementos que indiquem atuação do Recorrente sob o manto da legítima defesa. A conduta deste revela desproporcionalidade no uso da força, afastando os requisitos da legítima defesa, especialmente quanto à necessidade e moderação dos meios empregados. As lesões apresentadas pelo Acusado decorreram da contenção legítima realizada por terceiros para cessar a agressão, não configurando reação da vítima. 6. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 7.A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com observância dos critérios legais e adequada individualização da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. A legítima defesa exige a presença concomitante de agressão injusta, necessidade e moderação, não se configurando diante de reação desproporcional do agente. O conjunto probatório harmônico e suficiente afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo e autoriza a manutenção da condenação. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; art. 25; art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700552-54.2021.8.05.0039, da comarca de Camaçari, nos quais figuram como Apelante IGOR NASCIMENTO SANTANA, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.